Tribunal: TJES
Processo: 5015143-58.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015143-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
RECORRIDO: DEBORA CRISTINA SANTOS BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RI 5015143-58.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
HOSPITAL MERIDIONAL S.A

RECORRIDO:
DEBORA CRISTINA SANTOS BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA EM ATENDIMENTO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que procurou atendimento no pronto socorro da requerida e no momento de urgência, foi negligenciada pela demora excessiva (quatro horas) no atendimento inicial da recepção da ré, mesmo após a liberação pelo plano de saúde.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

3. Recurso inominado da parte requerida, pugnando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não houve demora no atendimento, pois a prestação de serviço foi regular. Assim, defende a inexistência de danos morais no caso em comento.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que os fatos teriam ocorrido em hospital diverso. Contudo, rejeito a preliminar, considerando que o hospital que a recorrida foi atendida faz parte da Rede Meridional, fato amplamente divulgado na mídia e facilmente confirmado em consulta online no site da Rede Meridional.

6. Em relação ao mérito, a demora no atendimento e, principalmente, na medicação da autora estão devidamente comprovados nos documentos de ids. 11339350 e 11339369, neste último, conforme corretamente apontado na sentença, os horários escritos a mão e rubricados por funcionário, indicam o verdadeiro horário da aplicação dos medicamentos. Assim, é evidente a falha na prestação de serviço em razão da excessiva demora no tratamento da recorrida, tendo em vista a gravidade e extensão do seu problema médico. O atendimento da autora poderia ter sido mais célere caso existisse enfermeiro responsável pela classificação. A situação vivida pela autora extrapola o mero aborrecimento. Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$6.000,00).

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)